Tribunal: TCU
Processo: 009.201/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Fenix do Brasil Saúde - Gestão e Desenvolvimento de Políticas Públicas de Saúde contra decisão que negou provimento a recurso de reconsideração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Fênix do Brasil Saúde - Gestão e Desenvolvimento de Políticas Públicas de Saúde, em face do Acórdão 798/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Fênix do Brasil Saúde - Gestão e Desenvolvimento de Políticas Públicas de Saúde, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.